Tribunal: TCU
Processo: 008.689/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 510000 (Objeto: Solicitação de Auditoria Externa Anual sobre Descontos Intermediados pelo INSS em Pensões e Aposentadorias. )

Inteiro teor:
Acórdão 1676/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de representação formulada pela Deputada Federal Professora Luciene Cavalcante com pedido de realização de auditoria anual sobre os descontos intermediados pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em pensões e aposentadorias. Considerando que somente as autoridades mencionadas nos incisos I a III do artigo 232 do RITCU detém competência legal para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: a) não conhecer da representação adiante indicada; b) dar ciência à representante da presente deliberação, juntamente com reprodução da instrução de peça 5 dos autos, contendo informações a respeito das ações de controle em curso neste TCU, que possuem conexão com a matéria objeto de seu pedido; e c) determinar o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 008.689/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.